Tribunal: TJSP
Processo: 1018046-14.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trespasse. Solidariedade decorrente do contrato, que, ao estabelecer obrigação de pagamento pelo estabelecimento empresarial, não atribui responsabilidades diversificadas ou específicas entre os compradores.

Tarifas bancárias. Determinação de reembolso cancelada, uma vez que não demonstrado o pagamento pelos vendedores.

Devolução em dobro. Pedido rejeitado, já que não demonstrada a má-fé

Ementa:
Trespasse. Solidariedade decorrente do contrato, que, ao estabelecer obrigação de pagamento pelo estabelecimento empresarial, não atribui responsabilidades diversificadas ou específicas entre os compradores.

Tarifas bancárias. Determinação de reembolso cancelada, uma vez que não demonstrado o pagamento pelos vendedores.

Devolução em dobro. Pedido rejeitado, já que não demonstrada a má-fé dos vendedores a ensejar a aplicação do artigo 940 do CC.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018046-14.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes VALDIR DOS SANTOS PUSSACOS e THIAGO AURELIO
PUSSACOS, são apelados INÊS MENEGUELLI ACOSTA e CONCEIÇÃO
MENEGUELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018046-14.2018.8.26.0576 -Voto no 44.564
2
APELAÇÃO N. 1018046-14.2018.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE DIREITO: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELANTES: VALDIR DOS SANTOS PUSSACOS E OUTROS
APELADOS: INÊS MENEGUELLI ACOSTA E OUTRO
VOTO N.o 44.564
Trespasse. Solidariedade decorrente do contrato, que, ao
estabelecer obrigação de pagamento pelo estabelecimento
empresarial, não atribui responsabilidades diversificadas
ou específicas entre os compradores.
Tarifas bancárias. Determinação de reembolso cancelada,
uma vez que não demonstrado o pagamento pelos
vendedores.
Devolução em dobro. Pedido rejeitado, já que não
demonstrada a má-fé dos vendedores a ensejar a aplicação
do artigo 940 do CC.
Recurso parcialmente provido.

Narrando ter celebrado o “instrumento particular de
venda de fundo de comércio”, na qualidade de vendedores, os autores
manejam a presente ação de cobrança com pedido cumulado de
obrigação de fazer e indenização contra os réus, afirmando o
descumprimento parcial da avença.
Pela r. sentença de fls. 168/173, o feito foi julgado
parcialmente procedente com o seguinte dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018046-14.2018.8.26.0576 -Voto no 44.564
3
Por
tais
considerações,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão aduzida por
INÊS
MENEGUELLI
ACOSTA
e
CONCEIÇÃO
MENEGUELLI em face de VALDIR DOS SANTOS PUSSACOS
e THIAGO AURELIO PUSSACOS, e o faço para condenar
solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 85.280,52
(oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e dois
centavos) relativos ao saldo de 7 (sete) parcelas inadimplidas do
instrumento particular de compra e venda do fundo de comércio
da franquia "Instituto Embelleze", acrescidos da multa
contratual de 5%, corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como condenar
os requeridos ao pagamento de R$ 2.171,56 (dois mil, cento
setenta e um reais e cinquenta e seis centavos) relativos ao
reembolso das tarifas bancárias geradas pelo uso da empresa
LÓTUS, corrigidos monetariamente desde o pagamento e
acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.
Em razão da sucumbência reciproca,
arcarão as partes em igual proporção com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
da condenação, repartidos igualmente entre as partes.
Após
integrativo,
o
dispositivo
foi
alterado
parcialmente para excluir o acréscimo de multa, porque já incluída no
montante.
Inconformados, os réus combatem três capítulos da
decisão: i) a condenação não poderia ser solidária, pois esta não se
presume, conforme artigo 265 do Código Civil; ii) não há prova de
demonstração de pagamento de tarifas bancárias, apenas planilhas
unilateralmente elaboradas pelos autores; iii) as cobranças indevidas
deduzidas ensejam a aplicação do artigo 940 do diploma civil.
Há contrariedade, com pedido de imposição de
sanção por litigância de má-fé.
É o relatório, adotado o de fls. 112/113.
Em 31/03/2016, os autores firmaram com os réus o
“instrumento particular de venda de fundo de comércio”, pelo valor de
R$220.000,00, sendo incontroverso o inadimplemento parcial das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018046-14.2018.8.26.0576 -Voto no 44.564
4
parcelas acordadas.
Por isso a demanda, que foi julgada parcialmente
procedente para condenar os acionados no pagamento dos valores em
aberto e ressarcimento das tarifas bancárias enquanto se utilizaram da
pessoa jurídica constituída pelos acionantes até que formalizada a
sociedade.
No que toca à solidariedade, esta decorre do próprio
contrato, que não atribui responsabilidades diversificadas ou específicas
entre os compradores, que, num só ato, adquirem por preço certo e
determinado o estabelecimento empresarial.
E, embora não se presuma, conforme artigo 265 do
Código Civil, lembra Bdine que a impossibilidade de presumir a
solidariedade não significa que ela não possa ser reconhecida a partir
dos termos de determinado contrato, que deve ser interpretado de
acordo com o disposto no art. 112 do CC, ou seja, levando-se em conta
mais a intenção consubstanciada na declaração de vontade do que sua
literalidade1.
Já com relação às acenadas tarifas bancárias, embora
a r. sentença tenha reconhecido a obrigação dos apelantes, o fato é que,
realmente, não vieram documentos comprobatórios do pagamento.
O Juiz de Direito mencionou a existência de extratos
bancários, mas, com a inicial, a tal título, só foi juntada planilha
unilateral elaborada pelos recorridos.
Assim, neste ponto, merece parcial acolhida o
recurso, determinada a exclusão da condenação no valor de R$ 2.171,56.
Por fim, não há se falar em devolução em dobro das
1 Bdine Jr., Hamid Charaf. Comentário ao artigo 265 do Código Civil. In Peluzo, Cezar (coord.)
Código Civil Comentado, Barueri: Manole, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018046-14.2018.8.26.0576 -Voto no 44.564
5
quantias indevidamente cobradas, nos termos do artigo 940 do Código
Civil, porque não se vislumbra má-fé dos vendedores.
Por esses fundamentos, em suma, dou parcial
provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, elevo a verba honorária dos patronos dos réus a 13% do
valor da condenação, ante o trabalho adicional recursal.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR